Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FIDELIZAÇÃO. CONSUMIDOR CORPORATIVO. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da fixação de multa rescisória e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 429,04, referente à aplicação da multa de cancelamento do serviço de telefonia e internet antes de findo o prazo de fidelização.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões, a recorrente aponta que os contratos com cláusula de fidelização estipulada em 24 meses não são abusivas, tendo em conta a previsão contida no art. 59 da Resolução ANATEL 632/2014. Também sustenta a parte tinha conhecimento da cláusula de fidelização quando o contrato foi assinado. Sem contrarrazões.
4. Haja vista a presença da vulnerabilidade técnica e econômica do recorrido, qualificada como microempresa individual, aplicam-se as normas protetivas do CDC ao caso, na forma da teoria finalista aprofundada. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp 1.149.195/PR, Relator Min. Sidnei Beneti, julgado em 25/06/2013.
5. É certo que a Resolução ANATEL 632/2014 em seus arts. 57 a 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência para o consumidor corporativo.
6. No caso, o contrato de permanência é distinto do contrato de prestação do serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 57, § 3o, da Resolução ANATEL 632/2014, o contrato de permanência deve conter de forma clara: I – o prazo de permanência aplicável; II – a descrição do benefício concedido e o seu valor; III – o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e IV – o contrato de prestação de serviço a que se vincula. Além disso, é garantido ao consumidor corporativo a possibilidade de celebrar o contrato pelo prazo de 12 meses (art. 59, caput, da referida Resolução).
7. A controvérsia, portanto, cinge-se em averiguar se a recorrente prestou as informações adequadas quanto às cláusulas do contrato de permanência.
8. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, define a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
9. Nesse ponto, nota-se que as alegações da recorrente não vieram acompanhadas de provas que as confirmem. É dizer, a recorrente não apresentou o contrato de permanência, nem documentos que comprovem a concordância do recorrido com suas cláusulas. A deficiência probatória, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, opera em desfavor da empresa prestadora de serviço telefônico e afins, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa (retificado na sentença de ID 50076653), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.